Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-36.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-36.2017.8.14.0049

APELANTE: FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS GALDINO, AFONSO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000702-36.2017.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL (Vara Criminal)

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA - Def. Público João Paulo C. Gonçalves Ledo

APELANTE: FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS GALDINO – Adv. Luana Olivia Sá França (OAB/PA 21.546) e outro

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. FORMA TENTADA. RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO POR APENAS UM DOS RÉUS. PROVIMENTO. REFORMA DA PENA, DE OFÍCIO, DO CORRÉU. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável se acolher o pedido de absolvição, quando o depoimento em juízo, da vítima, é firme e seguro. Ademais, os réus foram presos na posse da
res furtiva
.

2. A simulação do porte de arma configura ameaça grave o suficiente a configurar o crime de roubo, restando, assim, inviável a desclassificação da conduta imputada para o furto.

3. A jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio
, na qual o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.

4. Segundo a citada teoria, ao serem abordados, na posse do produto furtado, os réus já haviam consumado o crime de roubo, independentemente de a abordagem ter sido feita logo após a subtração do bem da vítima.

5. Uma vez que o único vetor desfavorável ao réu Afonso Henrique Miranda (vetor culpabilidade) foi neutralizado, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal. E, em que pese o corréu Francisco Galdino não ter questionado, em suas razões, a dosimetria, imperiosa a providência, de ofício, por ambos se encontrarem em idêntica situação fático processual.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DADO PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE DE UM DOS RÉUS, E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DA PENA DO CORRÉU. DECISÃO UNÂNIME.

AC
ÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM

CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO A UM DELES PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE,
E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DA PENA DO CORRÉU, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três e quatorze do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
Afonso Henrique da Silva Miranda e Francisco Charles dos Santos,
por meio de advogados distintos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa, ao cumprimento das respectivas penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 20 de janeiro de 2017, por volta de 20h40min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo CIOP, para atender a notícia de que dois indivíduos haviam acabado de assaltar uma moça no Bairro Nova Brasília, nesta cidade, e teriam se evadido em seguida, razão pela qual seguiram em direção ao endereço mencionado e passaram a realizar as buscas. Ao empreender as diligências necessárias, a guarnição avistou dois suspeitos com as mesmas características dos autores do fato e decidiu abordá-los, antes, porém, ambos tentaram fugir, no entanto, caíram no chão, em virtude da pista estar bastante molhada, oportunidade em que foram capturados e revistados.

Em poder de um dos meliantes foi encontrada a bolsa da vítima, razão pela qual ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.

A vítima LILIANNE MARY BAIA MELO compareceu na Delegacia e reconheceu, sem titubear, ambos os denunciados como aqueles que anunciaram o assalto. Aduziu que estava chegando em sua residência, oportunidade em que foi abordada por ambos, os quais estavam em uma motocicleta Honda Pop, preta. Um deles desceu do veículo em questão e disse "PASSA A BOLSA", tendo a vítima inicialmente se negado a entregar referido bem, ocasião em que simulou estar armado, puxou a bolsa da vítima e, em seguida, ambos se evadiram.

Interrogados perante a autoridade policial, os acusados confessaram a prática do crime em questão.”

A denúncia foi devidamente recebida e, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 86/89).

A defesa de
Francisco Charles dos Santos Galdino,
inconformada com a condenação, interpôs o presente recurso de apelação (fls. 95/100), onde requer a absolvição do réu da prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, que o delito seja desclassificado para o crime de furto, ante a ausência de ameaça ou violência.

A defesa de
Afonso Henrique da Silva Miranda
, por sua vez, recorreu da decisão, pugnando pelo reconhecimento da forma tentada (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). Subsidiariamente, requer a readequação da pena base para o mínimo legal, ante a majoração equivocada, na primeira fase, do vetor “culpabilidade”. (fls. 115/118)

Em contrarrazões (fls. 119/120; 121/123), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO
dos recursos de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
dos mesmos, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida contra os apelantes, consoante as razões acima esposadas.”
textuais

(fls. 132/142)

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 13 de setembro de 2022.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Em que pese os recorrentes tenham apresentado razões por meio de defensores distintos, constato que os pedidos estão interligados, razão pela qual passo a análise conjunta destes.

Da absolvição, da tentativa e da desclassificação

Adianto, que os pedidos devem ser improvidos.

Relembrando os fatos, consta, que os recorrentes foram presos em flagrante, no dia 20/01/2017,
na posse da
res furtiva,
após diligências da Polícia, que obtiveram informações sobre a prática de um crime de roubo, ocorrido no bairro Nova Brasília.

Consta, ainda, que, quando da abordagem, os réus tentaram fugir, antes de serem presos.

Na delegacia, e em juízo, a vítima
Lilianne Mary Baia Melo
, reconheceu ambos os acusados como sendo os autores do delito, narrando que foi abordada, mediante grave ameaça, pelos réus, destacando que:

“trafegava no caminho de casa quando foi surpreendida pelos acusados, os quais estavam em uma moto e pegaram sua bolsa; que os réus utilizavam bonés e simularam estarem armados; que conseguiu visualizar os acusados; que na bolsa havia alguns objetos, dentre estes documentos da empresa onde trabalha, carregador etc.”

Os policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos réus, descreveram, em juízo, que:

“Que soube do crime enquanto realizava rondas; que suspeitou de dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta POP, preta; que os suspeitos fugiram ao perceberem que a guarnição iria proceder a abordagem; que quando os PMs alcançaram os réus, encontraram, embaixo da moto na qual estavam, uma bolsa feminina; que no caminho da delegacia, o policial ligou para um número contido na agenda que estava na bolsa apreendida; que um dos acusados afirmou que sua irmã havia sido roubada; que ao chegar à delegacia, a vítima reconheceu os réus; que o acusado CHARLES conduzia a motocicleta.”
-
PM Amarildo Silva das Chagas
(fl. 67)

“Que em uma diligência soube do crime; que quando os réus observaram a viatura policial empreenderam fuga; que os policiais os alcançaram; que na delegacia a vítima reconheceu os acusados e, após, os réus confessaram.”
-
PM Renato Luis Nahum dos Santos
(fl. 67)

Em resumo, percebe-se que a vítima caminhava rumo a sua residência, quando foi abordada pelos acusados que, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo, subtraíram seus pertences, empreendendo fuga, em uma moto, vindos a ser presos, posteriormente, na posse do bem subtraído.

Como visto, os réus percorreram todos o
iter criminis
, tendo havido a inversão da posse da coisa roubada, que saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por curto período de tempo.

Portanto, o fato de os réus terem sido detidos pouco tempo após a subtração do bem, não transforma o roubo em tentado.

Ademais, adota-se, para o crime de roubo, a teoria
amotio
ou
aprehensio,
onde não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído e que ele saia da esfera de vigilância da vítima para se ter como consumado o roubo.

Esse o entendimento pacífico do e. STJ, consolidado na Súmula 582:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Cito julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, INCISOS II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA
. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontrava em fuga quando a polícia o alcançou, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada. (...) (7566626, 7566626, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021) destaquei

Portanto, uma vez que n
o presente caso, os acusados foram presos em flagrante momentos após a prática do delito, resta, assim,
indiferente se os mesmos foram ou não presos logo após a prática do delito ou horas mais tarde, já que o crime de roubo, no momento em que eles se apoderaram indevidamente da
res,
restou consumado.

Dessarte, uma vez comprovada a subtração do bem, com emprego de grave ameaça, resta imperiosa a manutenção da condenação dos recorrentes nos termos da sentença.

Da pena base:

Subsidiariamente, a defesa do réu
Afonso Henrique
requer a minoração da pena base para o mínimo legal, alegando erro na valoração do vetor culpabilidade.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte em que interessa:

“(...) 1.

PENA BASE

1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3

Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4

Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5

Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, pois a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, já punido pelo próprio tipo penal;

1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;

1.8

Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes.

Presente a atenuante prevista no art. art. 65, III, d, do CP - confissão espontânea, porém atenuo a pena somente em 09 (nove) meses em razão da Súmula 231, do STJ, passando a dosa-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

4.

PENA DEFINITIVA

A)

05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; B) 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA. (...).”

Entendo que o pleito merece ser provido, nessa parte.

Como visto na sentença acima transcrita, o magistrado fixou a pena base nove meses acima do mínimo legal, em decorrência da análise negativa unicamente do vetor culpabilidade, que, por sua vez, não foi valorado de forma escorreita.

Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

In casu,
verifico que a culpabilidade existente é inerente ao tipo penal, devendo ser neutralizada, vez que não extrapolou graduação razoável, meio idôneo para configurar maior índice de reprovabilidade do agente, razão pela qual procedo a neutralização da circunstância judicial.

Antes, porém, de proceder a reforma necessária, cumpre-me dizer que a dosimetria do réu Afonso Henrique Miranda, está idêntica a do corréu Francisco Charles dos Santos, e que, em que pese este último não ter questionado a dosimetria em suas razões, entendo imperiosa a providência, de ofício, também para ele, pelos mesmos motivos já aqui expressados.

Passo a dosimetria da pena, iniciando pelo recorrente
Afonso Henrique da Silva Miranda
.

Na primeira fase, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais negativas ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, mantenho os termos da sentença e reconheço, mas não aplico (
ex vi
, Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça), a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, conforme fundamentação da sentença, reconheço a majorante do concurso de pessoas, e aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando, em definitivo, a pena do recorrente
Afonso Henrique da Silva Miranda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, mantenho o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

Para o réu
Francisco Charles dos Santos Galdino:

Na primeira fase, uma vez que inexistem vetores negativados, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, mantenho os termos da sentença e reconheço, mas não aplico (
ex vi
, Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça), a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, conforme fundamentação da sentença, reconheço a majorante do concurso de pessoas e aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando, em definitivo, a pena do recorrente
Francisco Charles dos Santos Galdino em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, mantenho o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

Dispositivo:

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e dou parcial provimento ao pedido formulado pela defesa do recorrente
Afonso Henrique da Silva Miranda
, para readequar a pena ao patamar de
05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa, em regime semiaberto, bem como, de ofício, reformo a dosimetria da pena do corréu Francisco Charles dos Santos Galdino, ao
patamar de
05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa, em regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,
14

de outubro

de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022